Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLARA A FRAUDE À EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO EXEQUENTE. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. AUSENTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução e manteve o arresto de bens em face de indícios de fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se no curso do processo originado por ação de prestação de contas, há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente e a partir de quando deve haver a atualização monetária.
III. Razões de decidir
3. Não assiste ao executado recorrer de matéria que, segundo ele, afeta o patrimônio de terceiros, carecendo de interesse recursal, mormente quando o terceiro foi devidamente intimado, conforme preceitua o artigo 792, § 4o do Código de Processo Civil.

4. Inexiste excesso de execução e erro material nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, quando houve apenas a atualização monetária do valor verificado em laudo pericial e homologado no feito de conhecimento.

5. Os juros de mora contam-se a partir da última atualização dos cálculos realizados em perícia judicial e não do trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a ação de prestação de contas.

6. Não se verifica litigância de má-fé por parte do exequente, uma vez que o pedido de arresto, quando há indícios de fraude à execução (alienação de bens enquanto pendente processo de execução), não configura litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Inexiste excesso de execução e erro material nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, quando houve apenas a atualização monetária do valor verificado em laudo pericial e homologado na fase de conhecimento.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, § 4o; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881390, 0715200-14.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024.